Tribunal: STF
Processo: RHC 255711
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito dos Anjos Felix interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri sob a alegação de violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados deve ser demonstrada de forma inequívoca. No caso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concluiu que a suposta comunicação entre jurados e membros do Ministério Público ocorreu após a prolação do veredicto, não influenciando a deliberação do Conselho de Sentença. 



    2. O habeas corpus não se presta ao amplo revolvimento fáticoprobatório, sendo inviável sua utilização para desconstituir entendimento firmado pelo Tribunal de origem em condenação já transitada em julgado e reanalisada em sede de revisão criminal. A reapreciação da validade das provas juntadas, com o objetivo de rediscutir a suposta comunicação indevida entre os jurados, exigiria análise aprofundada dos elementos probatórios, o que extrapola os limites cognitivos da via eleita. 



    3. Conforme o firme entendimento desta Corte, "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). 



    4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante e confirmada pelo Tribunal de origem, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique sua reavaliação na via estreita do habeas corpus. 5



    . Agravo regimental não provido.



    (HC 949.968 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pleiteia, em síntese: 



    i) Seja declarada a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Surubim/PE e seja rescindido o veredito condenatório, em razão da violação do princípio da incomunicabilidade dos jurados, comprovada pelas gravações e documentos anexados aos autos, conforme preconizado pelo art. 564, III, “j”, do Código de Processo Penal;



    ii) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de nulidade absoluta, requer-se o redimensionamento da dosimetria da pena aplicada ao Paciente, com a exclusão das majorações ilegais da pena-base, decorrentes do bis in idem, reformatio in pejus e ausência de fundamentação, a fim de que a nova pena seja fixada de acordo com os parâmetros legais e constitucionais.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação pelo Tribunal do Júri. Trânsito em julgado. Revisão criminal improcedente. Incomunicabilidade dos jurados. Questão já analisada anteriormente pelo STF no ARE 1.319.263/PE. Preclusão. Ausência de nulidade. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Aumento da pena-base em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação suficiente. Desvalor acentuado da conduta. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.



     É o relatório.



    2. Inicialmente, conforme informado pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente